Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. A parte apelada possui advogado habilitado nos autos, tendo apresentado defesa e formulado requerimentos. Assim, considerando a ausência de intimação específica para contrarrazoar a apelação e para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa, determino a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões à apelação. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator